Tribunal: TJMT
Processo: 0500720-36.2014.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500720-36.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIAS DOS SANTOS - CPF: 284.582.811-04 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0500720-36.2014.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSIAS DOS SANTOS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CRÉDITO SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – PARÂMETROS ADOTADOS EM DESACORDO COM O RE 870947 STF – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se torna complexa a demanda para a verificação de atualização monetária, quando esta envolve meros cálculos aritméticos.

Entretanto, verifico que as planilhas acostadas pelo Exequente se encontram em desacordo com o entendimento consagrado pelo julgamento do RE 870947 STF, o que merece a devida retificação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso Inominado interposto por JOSIAS DOS SANTOS contra a sentença que homologou o crédito executado, porém, em seu valor bruto original de R$ 21.167,40 (vinte e um mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), constante na certidão no 9.9.095.403-0, excluindo-se o valor dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.175,11 (três mil e cento e setenta e cinco reais e onze centavos).

Contrarrazões não apresentadas.

A representante do ministério Púbico manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

Tenho que assiste razão parcial ao Recorrente.

De fato, não se torna complexa a demanda para a verificação de atualização monetária, quando esta envolve meros cálculos aritméticos.

Entretanto, verifico que as planilhas acostadas pelo Exequente se encontram em desacordo com o entendimento consagrado pelo julgamento do RE 870947 STF, o que merece a devida retificação.

Ora, em se tratando de condenação contra a Fazenda Pública, o montante merece ser corrigidos de acordo com o entendimento consagrado no RE 870947 STF, que assim definiu:

“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da CF/88).
Quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (repercussão geral) (Info 878).”
(destaque de agora)

Desta feita, deve-se atualizar o montante pelo IPCA-E, desde o vencimento, com acréscimos de
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
,

a incidir a partir da citação (30/05/2014), o que faz por atingir atualmente o montante de R$ 44.117,18 (quarenta e quatro mil cento e dezessete reais e dezoito centavos), conforme abaixo apurado
:

Por fim, saliento que eventuais descontos a título de imposto de renda e contribuição da previdência social, acaso aplicáveis, deverão ser observados quando do pagamento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar nos autos da execução homologando-se o crédito já devidamente atualizado, porém, conforme os parâmetros do julgamento do RE 870947 STF, IPCA-E, desde o vencimento, com acréscimo de
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
,
a incidir a partir da citação (30/05/2014),
atingindo na presente data o montante de

R$ 44.117,18 (quarenta e quatro mil cento e dezessete reais e dezoito centavos)
, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Eventuais descontos a título de imposto de renda e contribuição da previdência social deverão ser observados quando do pagamento.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020